Tribunal: STJ
Processo: 2148121-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047441 - SP
(2025/0326904-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S DOS P DE S P
ADVOGADO
: COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR - SP119338
INTERES.
: I P M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
inexistência de ofensa ao
do CPC, na ausência de violação do
art. 1.022
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 371
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao
do CPC.
art. 371
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8484c024-f394-4aa1-a0ea-3f97917b714a

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8484c024-f394-4aa1-a0ea-3f97917b714a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047441 - SP (2025
/0326904-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S DOS P DE S P
ADVOGADO
: COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR - SP119338
INTERES.
: I P M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
inexistência de ofensa ao
do CPC, na ausência de violação do
art. 1.022
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 371
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao
do CPC.
art. 371
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52836739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 221bcad7-d7a8-4ba1-bbff-d8d6fbb018ef

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt nos
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52836739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 221bcad7-d7a8-4ba1-bbff-d8d6fbb018ef

A parte agravante sustenta que houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afirmando que enfrentou todos os
pontos relevantes e que a negativa de seguimento não observou o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa.
Afirma violação dos arts. 413, 489, § 1o, IV, 537, § 1o, 805 do CPC e 884
do CC, porque a multa cominatória seria desproporcional, perdera a finalidade
coercitiva após o cumprimento da obrigação e sua manutenção geraria
enriquecimento sem causa.
Pontua que a decisão monocrática não poderia obstar o processamento do
recurso especial em tema de estrita legalidade, e que a tese recursal afasta a
incidência de óbices por demonstrar desproporção das astreintes.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, o processamento do
recurso especial, a submissão ao colegiado nos termos do
do CPC e, no
art. 1.021
mérito, o afastamento ou a redução equitativa da multa fixada com base no art. 537,
§ 1o, do CPC e no
do CC, à luz do
do CC.
art. 413
art. 884
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 191.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que aplicou multa de R$ 100.000,00 à parte executada por não apresentar a
documentação solicitada pelo perito judicial no cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA52836739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 221bcad7-d7a8-4ba1-bbff-d8d6fbb018ef

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 157-158 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de ofensa ao
II, do CPC; a ausência de violação do
do
art. 1.022,
art. 371
CPC; e incidência da Súmula n. 7 do STJ a impedir o reexame da questão referente
ao valor das astreintes.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de violação do
do CPC.
art. 371
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar genericamente que houve
impugnação específica e a desenvolver argumentos de mérito sobre a
proporcionalidade e finalidade das astreintes e sobre o prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC).
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
todos
ausência de afronta ao
do CPC.
art. 371
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
Documento eletrônico VDA52836739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 221bcad7-d7a8-4ba1-bbff-d8d6fbb018ef

do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:45
Código de Controle do Documento: 221bcad7-d7a8-4ba1-bbff-d8d6fbb018ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.441 / SP
Número Registro: 2025/0326904-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254180920158260100 00821857220128260100 0254180920158260100 21481219620248260000
254180920158260100 821857220128260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A M I S
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S DOS P DE S P
ADVOGADO : COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR - SP119338
INTERES.
: I P M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A M I S
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: S DOS P DE S P
ADVOGADO : COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR - SP119338
INTERES.
: I P M
Documento eletrônico VDA54845265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: b5c71a01-8673-4b90-b599-dbba71b03efb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: b5c71a01-8673-4b90-b599-dbba71b03efb